Tribunal: TJBA
Processo: 0408892-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0408892-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMILTON DA CONCEICAO TORQUATO

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
REVISIONAL
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL ESTIPULADA EM PATAMAR
PRÓXIMO
À
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
PARA A OPERAÇÃO DA ESPÉCIE NO MÊS DE ASSINATURA DO CONTRATO
. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. TARIFA DE CADASTRO
E IOF
. LICITUDE DE SUA COBRANÇA, A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO JULGAMENTO DE RESP
1.251.331/RS.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
E REGISTRO DO CONTRATO
. TEMA 958 DO STJ.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE MENSAL. PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECE SUSPENSA DIANTE DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

0408892-58.2013.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
Amilton
d
a Conceição Torquato
e Apelado

Banco
Pan
S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade levantada em contrarrazões,
conhecer
e
negar
provimento ao recurso
,

majorando-se os honorários de sucumbência em sede recursal, cuja exigibilidade permanece suspensa diante do benefício de justiça gratuita
,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator